Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). O acórdão embargado abordou expressamente a questão da legalidade dos valores repassados à embargante decorrentes de repasses da conta PASEP, bem como pontuou que a própria parte poderia ter apresentado contracheques comprobatórios, o que não fez. Assim, concluiu o acórdão embargado que não houve demonstração de má-administração dos saldos de conta individual do Pasep. Inexiste, portanto, omissão no acórdão embargado.
2 – Erro material. Gratuidade de justiça. A despeito de o embargante, em sede de apelação, não ter devolvido a matéria ao tribunal, a gratuidade de justiça foi concedida em decisão anterior, e, em razão disso, é cabível a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme o art. 98, §3o do CPC, corrigindo-se o erro material.
3 – Prequestionamento. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Ainda que o objetivo do recurso em exame seja o prequestionamento, o recurso deve ser embasado em uma das hipóteses do art. 1022 do CPC. Ademais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025 do CPC).
4 – Embargos de declaração acolhidos em parte.
(wi)